Tribunal: TJSP
Processo: 1003716-47.2019.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Não caracterização - Recorrente que alega que a r. Decisão embargada não teria se pronunciado expressamente sobre os princípios do venire contra factum próprium e da boa-fé objetiva, relacionando-os, especificamente, ao descumprimento da obrigação de envio de relatórios mensais e o não pagamento de frete - Não cabimento - Decisão atacada se manifestou sobre a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Não caracterização - Recorrente que alega que a r. Decisão embargada não teria se pronunciado expressamente sobre os princípios do venire contra factum próprium e da boa-fé objetiva, relacionando-os, especificamente, ao descumprimento da obrigação de envio de relatórios mensais e o não pagamento de frete - Não cabimento - Decisão atacada se manifestou sobre a questão posta pela recorrente - Observância dos princípios da boa-fé e celeridade processual - Cabe ao Magistrado conduzir o processo velando pela sua duração razoável e atendendo os fins sociais que dele se espera - Inteligência dos artigos 4o, 5o, 8o e 139, II, todos do CPC - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003716-47.2019.8.26.0068/50000
Registro: 2020.0000756721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003716-47.2019.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é
embargante SYSLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA., é
embargado BECKMAN COULTER DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO LTDA..
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o Voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003716-47.2019.8.26.0068/50000
- 2 -
Embargos de Declaração Cível no 1003716-47.2019.8.26.0068/50000
Embargante: Syslab Produtos para Laboratórios Ltda.
Embargado: Beckman Coulter do Brasil Comércio e Importação de Produtos de
Laboratório Ltda.
Comarca: Barueri
Juíza: Dr(a). Anelise Soares
Voto no 01977
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Não
caracterização - Recorrente que alega que a r. Decisão
embargada não teria se pronunciado expressamente sobre
os princípios do venire contra factum próprium e da boa-fé
objetiva,
relacionando-os,
especificamente,
ao
descumprimento da obrigação de envio de relatórios
mensais e o não pagamento de frete - Não cabimento -
Decisão atacada se manifestou sobre a questão posta pela
recorrente - Observância dos princípios da boa-fé e
celeridade processual - Cabe ao Magistrado conduzir o
processo velando pela sua duração razoável e atendendo os
fins sociais que dele se espera - Inteligência dos artigos
4o, 5o, 8o e 139, II, todos do CPC - Recurso que não tem o
condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia
jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões
novas - EMBARGOS REJEITADOS.
VISTOS.
1. Trata-se de recurso de embargos de
declaração interposto diante do v. Acórdão de fls. 735/749 que, nos autos de AÇÃO
INDENIZATÓRIA, deu parcial provimento aos recursos, para reconhecer a existência
de culpa concorrente entre as partes, bem como para que o valor dos lucros cessantes
devidos à autora seja apurado levando em conta a média aritmética do lucro líquido
obtido por ela nos últimos 12 meses de vigência do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003716-47.2019.8.26.0068/50000
- 3 -
Aduz a embargante, que a decisão padeceria
de omissão, uma vez que o v. Acordão combatido não teria se pronunciado
expressamente sobre os princípios do venire contra factum próprium e da boa-fé
objetiva, relacionando-os, especificamente, ao descumprimento da obrigação de envio
de relatórios mensais e o não pagamento de frete. Daí, requer a reforma da r. Decisão
hostilizada para que seja afastada a corresponsabilidade da recorrente na ruptura do
contrato de distribuição.
É o relatório.
2. Os embargos não prosperam, pois não há
nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
Com efeito, o art. 1.022, do Código de
Processo Civil somente admite os embargos de declaração diante de obscuridade,
contradição, omissão ou correção de erro material do julgado embargado.
Os
argumentos
apresentados
pela
embargante, na verdade, visam dar efeito infringente aos aludidos embargos, o que não
se mostra adequado no caso em testilha.
Este é o entendimento do E. STJ, a saber:
“Não pode ser recebido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende
substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de
integração, não de substituição” (REsp. EDcl no AgRg no Ag no 495313/PR, Rel.
Min. Humberto Gomes de Barros, 3a T, j. 25/10/2005, STJ).
Em que pese a afirmação da recorrente de
que a r. Decisão combatida não teria se pronunciado expressamente sobre os princípios
do venire contra factum próprium e da boa-fé objetiva, força é convir que tal não
prevalece.
Isto porque, “essa modalidade recursal só
permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de viabilizar um
pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador”, de modo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003716-47.2019.8.26.0068/50000
- 4 -
ausentes os vícios do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não se admite
venha esse recurso, “com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (RE no 173.459, Rel. Min. Celso de
Mello, j. 15/08/1997, STF).
Nesse diapasão, a função judicial deve ser
marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no processo
enquanto necessárias ao julgamento da causa (REsp n. 15.450-SP, Rel. Min. Ari
Pargendler, 2a T., j. 01/04/1996, STJ).
Em outras palavras, basta sejam “enfrentadas
todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa” (Enunciado
n. 10 da ENFAM aprovado no Seminário “O Poder Judiciário e o Novo Código de
Processo Civil”), sendo desnecessário, destarte, analisar questões “cujo exame tenha
ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante” (Enunciado
n. 12) ou fundamentos que “já tenham sido enfrentados na formação dos precedentes
obrigatórios” (Enunciado n. 13).
Daí dizer, que o v. Acórdão embargado se
pronunciou expressamente sobre as questões postas pela recorrente e, ao fundamentar o
Decisum, ponderou:
“Com efeito, respeitado o entendimento da MM. Magistrada de
primeiro grau, a parcial reforma da sentença é medida que se
aplica. Isto porque, é salutar reconhecer a culpa concorrente de
ambas as partes na fattispecie.
Desta maneira, portanto, se de um lado a ré rescindiu
unilateralmente a avença sem observância dos termos
contratuais, noutro giro, a autora também não cumpriu sua
parte no negócio jurídico entabulado, ao deixar de enviar à ré
os relatórios mensais relativos aos volumes de negócios por ela
praticados, assim com pelo não pagamento dos valores relativos
aos transportes/frete dos produtos por ela adquiridos.
Consequentemente, o descumprimento contratual sagrou-se
bilateral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003716-47.2019.8.26.0068/50000
- 5 -
As partes firmaram contrato de distribuição pelo prazo de 5
(cinco) anos, dos quais permaneceram em vigor por apenas 2
(dois) anos. Ou seja, o pacto restou rescindo pela ré após 24
meses do seu termo inicial.
Nesse mister, é salutar trazer à baila que a Cláusula 11a da
avença, que dispõe sobre a 'RESCISÃO', não contempla a
modalidade unilateral imotivada durante a vigência contratual
(fls. 68/70), de forma que 'a notificação de rescisão de
contrato'(fls. 88/90) enviada pela demandada, considerando que
ele'não surtirá mais efeitos em 90 (noventa) dias contados do
recebimento desta notificação'(fls.90), deve ser considerada
abusiva.
Não obstante a conduta da requerida, observa-se que a própria
autora narra nunca ter cumprido seu dever contratual de
entregar os relatórios mensais àquela (obrigação inserida no
contrato pela cláusula 6.1.VIII - fls.56).
Aliás, a afirmação da autora de que 'esse tipo de obrigação é
inserida em contratos por advogados, mas não são cumpridas
pelas partes por serem, literalmente, esquecidas por elas (...) Se
a AUTORA não enviou tais relatórios, foi pelo fato de que a RÉ
JAMAIS os solicitou.' (fls. 17) não serve como justificativa para
afastar uma obrigação que lhe é conhecida e formalmente
assumida por sua livre manifestação da vontade.
Da mesma forma, no que tange a assertiva de que não deveria
arcar com o pagamento do transporte/frete dos produtos
adquiridos da ré.
O contrato é claro ao mencionar que: '3.10. A aquisição dos
PRODUTOS junto à BCI será feita na modalidade INCOTERM
2010 FOB (free on board), correndo por conta da
DISTRIBUIDORA os demais gastos, como, frete, taxas, seguros,
e outras decorrentes da importação dos PRODUTOS. 3.11. A
aquisição dos PRODUTOS junto à BCB será feita na
modalidade INCOTERM EX WORKS, com retirada dos
produtos nas instalações da BCB, pela DISTRIBUIDORA ou
por empresa por esta indicada para a realização do seu
transporte dentro ou forado Brasil, cuja contratação deverá ser
realizada por conta e risco da DISTRIBUIDORA sem qualquer
ônus ou responsabilidade pelo transporte imputadas à
BECKMAN COULTER.'(fls. 50).
Revelada, assim, a equação lógica que deflagra a culpa de
ambas as partes, a ser atribuída equanimemente entre elas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003716-47.2019.8.26.0068/50000
- 6 -
(fls. 744/746).
Em
verdade,
a
embargante
revela
inconformismo com o resultado do julgamento e proposições nele contidas e pretende
rediscutir matéria já apreciada por esta C. Câmara, o que se mostra inadmissível.
Ora, o v. Acórdão embargado se pronunciou
sobre os argumentos suscitados pela recorrente, que pretende a rediscussão de toda a
matéria, valendo-se de recurso que não possui este propósito.
3. Ante o exposto, em sendo este o
entendimento dos demais, REJEITO os embargos de declaração opostos.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator